Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-12.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000881-12.2024.8.05.0250

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZABEL MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s): SILVIA CRISTINA DE SOUZA, WAGNER MATHEUS MARINHO DA COSTA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em tela refere-se a aferição da inclusão indevida do nome/CPF da parte Apelante em órgão de proteção ao crédito, assim como a possibilidade da inexigibilidade do débito cobrado, capaz de ensejar o pagamento de verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em demonstrar a contratação da Operação com Cartão de Crédito com regular utilização dos serviços referentes ao débito impugnados nos autos e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição dos dados do apelante.

4. Invertido o ônus probatório em favor da apelante, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em demonstrar a contratação com regular utilização do serviço bancário referente ao débito impugnado nos autos e, por conseguinte, a
legitimidade da inscrição dos dados da apelante.

5.
Sendo legítima a inscrição, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais.

6.
In casu
, observa-se que o apelante alterou a verdade dos fatos ao negar ter contraído o débito impugnado, em que pese documentação indicando a relação jurídica entre as partes, de modo que fica condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.

7.
Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8000881-12.2024.8.05.0250
,
tendo como apelante,
IZABEL MARIA DOS SANTOS SANTANA
e apelada,
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E